Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela Vara Cível de Taguatinga contra a decisão da Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência em razão do endereço do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde é possível verificar que a Circunscrição Judiciária de Águas Claras abarca as RAs de Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueiras, bem como esclarece que parcela do Areal – QS 1 (exceto a área do Taguatinga Shopping), QS 6, 8, 9, 10, 11 e a parte da QS 7 que pertence ao Areal (exceto a Universidade Católica) – são abarcadas pela RA de Arniqueiras.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que a competência para o processamento e julgamento da ação de busca e apreensão na origem é do juízo suscitado, a 1a Vara Cível de Águas Claras.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei complementar distrital no 803/2009, com as alterações da Lei Complementar distrital no 854/2012. Lei Complementar distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0703080-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 11/3/2024.